Tribunal: TJES
Processo: 0000953-03.2017.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000953-03.2017.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE.
ANIMUS
ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual em face da sentença que absolveu os réus da acusação de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), ao fundamento de ausência de provas suficientes para caracterizar o
animus
associativo estável e permanente. Inicialmente, o recurso abarcava também outros corréus, mas a punibilidade em relação a eles foi extinta em razão do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: analisar se há provas suficientes para caracterizar o vínculo associativo estável e permanente entre os acusados para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), exige, para sua configuração, a demonstração de um vínculo estável e permanente entre os acusados, com finalidade específica de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida norma.

4. O conjunto probatório não comprova o vínculo associativo estável e permanente entre o apelado e os demais denunciados. Os depoimentos das testemunhas não trazem elementos que indiquem a existência de vínculo associativo relacionado ao tráfico de drogas.

5. Exige-se a demonstração concreta do
animus
associativo para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, sendo insuficiente a presunção de estabilidade ou a mera cooperação episódica entre os envolvidos. Precedentes do STJ.

6. Ausente comprovação do vínculo associativo, estável e duradouro, não se pode concluir pela prática do crime de associação para o tráfico, tratando-se, no máximo, de concurso de agentes para a prática de tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) exige a demonstração de vínculo associativo estável e permanente entre os acusados, sendo insuficiente a presunção ou a mera cooperação eventual.

2. A ausência de provas concretas do
animus
associativo impõe a manutenção da absolvição dos acusados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, J. 02.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 20.08.2024;
STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, J. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000953-03.2017.8.08.0023

APELANTE
S
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

APELADO:

LEONARDO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. Sentença (fls. 410/413-v do ID 8375688) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou improcedente o pleito pela condenação nas iras do art. 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões, às fls. 418/424 do ID 8375688, o
Parquet
sustenta que há prova da associação para o tráfico.

Destaca-se que o
Parquet
inicialmente havia recorrido pela condenação de GILMAR DOS SANTOS e MAIQUE WILLIAN ARARIBA DE OLIVEIRA, contudo, conforme afere-se das decisões de fls. 445 e 448, foi extinta a punibilidade com relação a ambos os apelados por conta do óbito.

Contrarrazões da defesa de Leonardo ao ID 8375700, pelo desprovimento do recurso defensivo.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11263613, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID 8375688) que:

[...]

Consta das pecas de informação da notícia-crime trazida a esta promotoria de justiça que no dia 25 de agosto de 2017, no Bar Pedágio, localizado nesta cidade, o denunciado Maique Willian Arariba de Oliveira, vulgo "Apocalipse", passou pelo procedimento de busca pessoal realizado pela Polícia Militar, oportunidade em que foram encontradas no bolso de sua calça 16 pedras de substância semelhante ao crack.

Nas mesmas circunstancias, num canto do Bar do Pedágio, os policiais militares viram Gil Baiano se aproximar da janela, dispensando algo em um pacote branco. Realizada busca pessoal, foi encontrada em seu poder a quantia de R/116,00 em dinheiro. Em seguida, após a realização de buscas nas imediações da janela, foram encontradas mais substâncias semelhantes ao crack, divididas em quatro embrulhos maiores.

Após a prisão em flagrante dos denunciados "Gil Baiano" e "Apocalipse", os terceiro e quarto ora denunciados intensificaram as atividades ilícitas do grupo, aumentando a venda de drogas e realizando a cobrança de dívida dos usuários sob a ameaça de morte, para custear a defesa de Gil Baiano.

Auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas juntado a fl. 14 e 14-v.

Isto posto, com autoria e materialidade comprovadas, infringiram os denunciados GILMAR DOS SANTOS e MAIQUE WILLIAN ARARIBA DE OLIVEIRA, a norma contida no artigo 33,
caput
, e 35 da Lei n 11.343/2006 (Lei de Drogas), bem como LEONARDO RODRIGUES DA SILVA e DAVI LUCAS DA SILVA, a norma contida no artigo 35 da Lei n 11.343/2006 (Lei de Drogas), razão porque, requer o Ministério Público a citação dos denunciados, com cópia desta para responder a presente ação e dela se defender, pena de revelia, ouvindo-se a vítima e as testemunhas constantes do rol a seguir, pugnando finalmente pela condenação do denunciado.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou improcedente o requerimento ministerial para absolver Leonardo da imputação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Quanto à possibilidade de condenação pela prática do delito de associação, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, calha rememorar que é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

Neste viés,
“o tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas se reúnem com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer tais delitos.”
(STJ, AgRg no HC nº 796.142/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 06.02.2024)

Nesse sentido, não deve prosperar o apelo ministerial para a condenação por associação ao tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). Isso porque, do testemunho de Rosilene Garabeli Cardoso (fls. 325/325-v) só é possível extrair que o irmão da testemunha, Renato, supostamente devia R$ 1.000,00 (mil reais) a Leonado, não sendo especificado o motivo (se relacionado ou não a dívida de tráfico). Ana Maria Verhein (fls. 323/323-v), esposa de Renato, apenas afirma que sua cunhada teria relatado que Leonardo teria entrado em sua casa, porém, não fez qualquer ligação deste com o tráfico. Isto é, nenhuma das duas afirma ter ciência de haver vínculo prévio de entre Leonardo e outras pessoas para fins de tráfico de substâncias entorpecentes.

Assim, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça: “
a instrução processual não logrou êxito em demonstrar, de forma concreta, o animus associativo dos acusados, não sendo apresentados, a meu ver, elementos capazes de constatar os requisitos necessários à configuração da associação para o tráfico de drogas
”.

Como se percebe,
a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo restou inócua
, eis que não há registro de histórico dos recorrentes atuarem em conjunto, fator que poderia levar a constatação do caráter estável e permanente.

Com efeito, a situação posta em análise não evidencia uma suposta associação, o que não autoriza a condenação pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas. A propósito, vejamos entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO VÍNCULO E ESTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INOVAÇÃO RECURSAL. (...)

3. No entanto, na hipótese, da leitura do acórdão ora reprochado, verifica-se que o Tribunal de origem, ao manter a condenação do agravante pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não demonstrou a existência de vínculo estável e permanente dele com o corréu, elementar indispensável à configuração do delito de associação para o tráfico de drogas.

4. Diante desse cenário, verifica-se que o referido vínculo foi presumido pelas instâncias ordinárias, tratando-se a hipótese de concurso de agentes para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, no entanto, sem a presença das elementares aptas a ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação para o mesmo fim. Precedentes.

5. O pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 foi trazido somente por ocasião do agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para absolver o agravante tão somente do crime de associação para o tráfico de drogas, estendendo-se os efeitos do julgado ao corréu JOÃO PAULO DE CARVALHO GARCIA.

(STJ, AgRg no HC nº 703.836/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 02.08.2022)

_____________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SOLICITAÇÃO DE DROGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM EFETIVA ENTREGA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a mera solicitação, sem a efetiva entrega de drogas, no estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório, sendo impunível diante da atipicidade formal da conduta.

2. No caso, a única ação imputada ao ora agravado foi de solicitar à companheira a entrega de 36g de maconha no presídio onde estava recolhido.

A interceptação da droga pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao destinatário impede a configuração da figura típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, seja no núcleo "adquirir", seja nas demais modalidades previstas no tipo penal.

3. Para configuração do delito de associação para o tráfico, é imprescindível a demonstração do vínculo associativo estável e permanente para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 da Lei n. 11.343/2006. Não restando comprovado o vínculo duradouro entre o agravado e a corré, é inviável suas condenações no delito do art. 35, caput, da Lei de Drogas.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.617.203/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 20.08.2024)

Assim, não havendo nos autos provas do caráter associativo,
estável e duradouro
, procede o pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)